Tribunal: STF
Processo: RHC 233662
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 441.076/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado. Por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.



    2. A despeito dos argumentos expendidos, é certo que a decisão embargada analisou as questões submetidas ao crivo desta Corte de forma fundamentada e com clareza, nos limites necessários e possíveis à solução da lide.



    3. Na hipótese, o agravo regimental nem sequer mereceu conhecimento, porque não impugnado o único fundamento da decisão agravada e porque configurada inovação recursal. De qualquer forma, destacou-se a orientação jurisprudencial no sentido da irretroatividade da norma que previu o acordo de não persecução penal (ANPP).



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 51).



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, primeiro, que:



    “[...] o acordo de não persecução penal deve ser aplicado retroativamente aos processos em curso, uma vez que se trata de instituto processual de conteúdo material, o que impõe a aplicação dos arts. 2º do CP e 5º, XL, da CF; b) o Recorrente preenche todos os requisitos legais para aplicação do acordo de não persecução penal.” (doc. eletrônico 57, p. 5). 



    Subsidiariamente, alega que:



    “[...] acaso não seja aplicada a nova regra do negócio jurídico processual, a possibilidade de extensão do benefício da suspensão condicional do processo ao Recorrente, tendo em vista que, não obstante a denúncia capitular o crime do art. 304 c/c art. 297 do C.P., o juízo que a recebeu subsumiu os fatos ao delito previsto no art. 304 c/c art. 299 e houve a aplicação do benefício legal a réu que respondeu pelos mesmos fatos (e-STJ fl. 72) no expediente processual de n.º 6922/2014 (0005816-68.2013.403.6181), junto à 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária da Capital/SP, aplicabilidade que se mostra razoável em prestígio aos princípios da unicidade, igualdade e segurança jurídica, fortalecendo o argumento em favor da extensão do benefício ao Recorrente.” (doc. eletrônico 57, p. 6).



     



    Ao final, requer:



    “[...] o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a conversão do recurso em diligência, com o seu imediato sobrestamento e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para a análise da possibilidade de acordo de não persecução penal - ANPP, a fim de oportunizar ao Ministério Público Federal a propositura do negócio jurídico processual.



    Em razão da divergência entre a Primeira Turma e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação retroativa do ANPP previsto no artigo 28-A do CPP (inserido pela Lei 13.964/19) a processos em curso, onde a Primeira Turma entende que deve ser aplicado somente aos casos em que a denúncia não foi recebida até a publicação da lei, enquanto a Segunda Turma admite a elasticidade até o trânsito em julgado, requeremos a suspensão do processo, aguardando a decisão do Plenário da matéria afetada no HC 185.913/DF, pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, para análise, somente se o recurso for distribuído para a Primeira Turma, considerando a urgência da questão e sua relevância para uma ampla gama de processos similares. A suspensão é necessária para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade na aplicação da lei.



    Subsidiariamente, na eventualidade de ser superada tal pretensão, a reforma da decisão para a concessão da suspensão condicional do processo ao Recorrente como extensão tendo em vista que houve a aplicação do benefício legal a correu que respondeu pelos mesmos fatos (e-STJ Fl. 72) no expediente processual de n.º 6922/2014 (0005816-68.2013.403.6181) junto à 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária da Capital/SP, em prestígio aos princípios da unicidade, igualdade e segurança jurídica, fortalecendo o argumento em favor da extensão do benefício ao Recorrente.” (doc. eletrônico 57, p. 14).



     



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento deste recurso ordinário (doc. eletrônico 67).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo “não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento” (doc. eletrônico 72).



     



    É o relatório. Decido.



    Para manter o não conhecimento do Agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão que denegou a ordem, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ expôs os seguintes aspectos processuais havidos no caso:



    “Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado. Por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.



    A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.



    A despeito dos argumentos expendidos, é certo que a decisão embargada analisou as questões submetidas ao crivo desta Corte de forma fundamentada e com clareza, nos limites necessários e possíveis à solução da lide.



    Na hipótese, o impetrante defendeu nulidade, em razão da falta de emendatio libelli e do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Da ordem não se conheceu, em razão da preclusão temporal das questões. No agravo regimental, postulou o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), apenas.



    Nesse contexto, o agravo regimental nem sequer mereceu conhecimento, porque não impugnado o único fundamento da decisão agravada e porque configurada inovação recursal. De qualquer forma, destacou-se a orientação jurisprudencial no sentido da irretroatividade da norma que previu o acordo de não persecução penal (ANPP).



    Logo, não há razões para se falar em nenhum vício.



    Percebe-se, isto sim, que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (doc. eletrônico 52; grifei).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Isso porque, como visto, a questão atinente ao ANPP sequer foi conhecida, porquanto configurou inovação recursal naquela Corte; já a matéria relativa à suspensão condicional do processo, tese subsidiária deste recurso ordinário, não foi objeto de exame pelo órgão colegiado do STJ, porque sobre ela não recorreu a defesa, ocorrendo a preclusão naquele Tribunal.



    Com efeito, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022.



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre as teses antes mencionadas inviabiliza, igualmente, que elas sejam examinadas nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022). II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. [...] IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, consigno que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.  



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.  



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.  



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.  



    No caso destes autos, a sentença foi proferida em 18/12/2014, muito antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que se deu em 23/1/2020. Portanto, tais circunstâncias impedem a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal à hipótese em análise, nem mesmo de ofício.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator